Tribunal: TJDFT
Processo: 0009420-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO HÁBIL PARA LUDIBRIAR O HOMEM COMUM. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 231, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a alegação de falsificação grosseira de documento público, quando esta não é constatada de imediato pelos agentes de polícia, mostrando-se plenamente apta a ludibriar o cidadão comum.
2. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula no 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.
3. Recurso conhecido e desprovido.